Tribunal: STF
Processo: HC 258981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renan Rodrigues Sorvos, em favor de J. R. C. V., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 949.472/MA, assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE OUTROS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO IDÊNTICA À FORMULADA NO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 206.484/MA. MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE PIC, INQUÉRITO POLICIAL E OUTROS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DOS DELITOS. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEVIDÊNCIA. 1. A repetição de pedidos em habeas corpus, quando apresentam a mesma causa de pedir e pretensão idêntica, é inadmissível, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, a prisão preventiva (domiciliar) é justificada pela gravidade dos delitos imputados, que incluem lavagem de dinheiro e organização criminosa, os quais possuem autonomia em relação ao crime tributário e não dependem da constituição definitiva do crédito tributário, não havendo aplicação automática da Súmula n. 24 do STF. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que não se verifica no presente caso. 4. Diante do que consta dos autos – denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo claramente os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada ao recorrente; e elementos colhidos durante a investigação que indicam, em tese, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade – é evidente a legitimidade da persecução penal. 5. Recurso improvido”. (eDOC 16, p. 216)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que concedeu a ordem de habeas corpus para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, decretando ainda o dever do paciente de abster-se de manter qualquer tipo de comunicação com os demais envolvidos no processo, é manifestamente ilegal.



    Alega, ainda, violação à Súmula Vinculante 24, na medida em que se investiga no presente caso suposto crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, sem que tenha havido o lançamento definitivo do tributo.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    No que se refere à prisão domiciliar, o presente writ reitera questão debatida no HC 248.232/MA, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 24, o Superior Tribunal de Justiça solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “Quanto ao pedido de trancamento de ações investigativas e penais, verifica se que tal medida, pela estreita via do habeas corpus, reveste-se de excepcionalidade, somente se mostrando viável quando restar comprovada, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade, ou quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 



    Em que pese a ausência nos autos da denúncia oferecida em desfavor do acusado, de forma que o recurso não se encontra devidamente instruído, o Tribunal de origem bem registrou a questão nas fls. 2.083/2.086 (grifo nosso):



    [...]



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a existência de investigações por outros delitos, sejam eles conexos ou não ao crime tributário, impede a aplicação automática da Súmula Vinculante n. 24.



    No caso em apreço, a conduta investigada abrange outros delitos graves, como participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção, que possuem autonomia e não dependem do lançamento definitivo do tributo para sua configuração e persecução penal.



    Assim, diante do que consta dos autos – denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo claramente os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada ao recorrente, e que os elementos colhidos durante a investigação indicam, em tese, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade – evidente a legitimidade da persecução penal”. (eDOC 16, p. 216-220)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a investigação criminal de outros delitos, além daqueles previstos no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/1990, não ofende a Súmula Vinculante 24.. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55850 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 15.3.2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 24768 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 1.9.2017)



    No caso concreto, o paciente é investigado pela suposta participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção, delitos esses que prescindem do lançamento definitivo do tributo.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente